Tribunal: TJPA
Processo: 0004810-28.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004810-28.2018.8.14.1875
APELANTE: PEDRO SILVA DA FONSECA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0004810-28.2018.8.14.1875

APELANTE:
PEDRO SILVA DA FONSECA

APELADO:
BANCO BMG SA
.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMENDA DA INICIAL. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0004810-28.2018.8.14.1875

APELANTE:
PEDRO SILVA DA FONSECA

APELADO:
BANCO BMG SA
.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO SILVA DA FONSECA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São João de Pirabas - Santarém Novo, que julgou extinta,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 485, I, ambos do Código de Processo Civil de 2015, a Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em epígrafe, ajuizada em face de :
BANCO BMG SA
, em virtude de ausência de emenda à Inicial, pela parte Autora/Apelante, para fins de juntada de extrato bancário no sentido de informar ao juízo se o valor do empréstimo consignado objeto da ação foi depositado em sua conta bancária, bem como se utilizou tal numerário, de maneira que, em caso negativo, deveria apresentar extrato bancário
do período compreendido entre os 30 (trinta) dias anteriores e 30 (trinta) dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo.

A Sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...) Destarte, ante a inércia do (a) autor (a), para proceder a emenda a inicial, presume-se o seu desinteresse ao prosseguimento do feito, ante o desatendimento da ordem judicial, razão pela qual se impõe a
extinção do processo. Pelo exposto, EXTINGO, sem resolução de mérito
, o presente processo, com fulcro no parágrafo único do art. 321 e art. 485, I, do CPC/
2015.sem condenação em custas processuais, ante a gratuidade deferida nos autos. Sem honorários
advocatícios. (...)”

Irresignado, o Autor

interpôs o presente recurso, em cujas razões sustenta a desnecessidade de emenda à Inicial, uma vez que trouxe aos autos todos os documentos que comprovam os fatos constitutivos do seu direito, inclusive requerendo a inversão do ônus da prova. Pondera a impossibilidade de
extinção do feito, sem resolução do mérito
, com base no que dispõe o §2° do artigo 319 do CPC/15, pois não há nos autos qualquer pendência que inviabilize a citação do réu. Pontua a inaplicabilidade do Princípio do
venire contra factum próprio
, pois não houve deliberação de sua parte na contratação, o que invalida o contrato como um todo. Por derradeiro, requereu o provimento do presente recurso, a fim de que seja desconstituída sentença de origem (ID 11396033 - Pág. 1 - 11

A parte apelada não foi intimada para contrarrazoar o feito, em virtude de não ter havido a triangulação processual na origem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Através da decisão interlocutória (ID. 1928045 - Pág. 1), em sede de juízo de admissibilidade, foi verificada, em princípio, a presença dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebi o Apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.1.012,
Caput
CPC).

Considerando a condição econômica do idoso, cujo benefício estar em torno de um salário mínimo (ID 11396030 - Pág. 18), concedo os benefícios da justiça gratuita.

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito onde a Autora alega que fora feito empréstimo fraudulento em seu nome, no valor de R$ 267,52, com descontos consignados em seu benefícios, no valor de R$ 9,08 (nove reais e oito centavos) por mês.

Após o indeferimento da Inicial, o Autor interpôs o presente Apelo, cujo mérito cinge-se na controvérsia recursal sob o acerto da decisão de primeiro grau que extinguiu a Ação sem resolução do mérito por ausência de emenda à Inicial que determinou a juntada dos extratos da movimentação bancária de 30 dias antes e depois do início dos descontos na conta corrente do Autor.

Em sede de considerações iniciais, mister realçar que uma demanda judicial deve ser ajuizada, em regra, minimamente instruída com a documentação apta a conferir-lhe um juízo de admissibilidade, à luz do que preleciona o artigo 320 do CPC/2015, segundo o qual “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.

Nessa toada, é ônus processual da parte provocadora do Poder Judiciário observar o requisito ao norte, sob pena de ter prejudicada a análise meritória de sua provocação, de maneira que compete ao magistrado, antes de indeferir a petição inicial, oportunizar a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que os vícios, porventura existentes, sejam sanados, forte no parágrafo único do artigo 321 daquele mesmo diploma legal,
in

litteris
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts.319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de
mérito
, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Em que pese o posicionamento dessa Relatora pela prescindibilidade, nesse momento processual, dos documentos requeridos na emenda, será seguido o entendimento dessa Turma firmado no julgamento da Apelação
0005393-13.2018.8.14.1875
, que se posicionou pelo acerto da decisão que requereu os extratos bancários na fase inicial do processo, por considerar este, o momento processual oportuno, na forma do Art. 434 que prescreve

a incumbência da parte em instruir a Petição Inicial ou a Contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Nessa senda, a Turma considerou que o documento requerido pelo magistrado não se enquadra no conceito de documentos novos, na forma do Art.435 do CPC, tendo em vista tratar-se de documentos disponíveis e pré-existentes quando da fase postulatória. Não sendo exigido qualquer sacrifício da parte em apresentar os devidos extratos, pois estes em seu poder.

Ainda quando do julgamento da referida Apelação retro citada, os Ilustríssimos Desembargadores consideraram viável a exposição dos documentos em nome do princípio da boa-fé, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, e o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) que o requerido pelo magistrado de origem, além de se encontrar dentro dos parâmetros legais (juntada de documento no momento oportuno – petição inicial), não destoa da necessidade de provas documentais para a prova do alegado, tendo em vista que os pedidos formulados pelo Autor/Apelante sem a necessária consignação do valor do empréstimo, alinham-se à própria análise do mérito da causa.

Pelas razões expostas,
conheço
do Recurso de Apelação, e nego-lhe provimento para manter a Sentença de Primeiro Grau.

É como voto
.

Belém (PA), ___ de __________ de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Belém, 10/05/2021